Tribunal: TJPA
Processo: 0820261-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820261-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JORGE DOS SANTOS AZEVEDO, MARCELLI RODRIGUES DA SILVA, LAURINDA RODRIGUES AZEVEDO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON GIVERNY

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual buscava suspender a execução de sentença, alegando nulidade da avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade do laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça e se houve cerceamento de defesa na manutenção da avaliação impugnada pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e fé pública, sendo um documento técnico idôneo para embasar decisões judiciais.
4. A produção de laudo técnico particular, sem o crivo do contraditório, não é suficiente para desconstituir a avaliação oficial realizada por servidor concursado.
5. O método comparativo de dados de mercado utilizado pelo perito oficial está de acordo com as normas técnicas aplicáveis (NBR nº 14653-1:2001), sendo validado por jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça possui presunção de veracidade e fé pública, não sendo desconstituído por laudo técnico particular produzido unilateralmente."

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0820261-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JORGE DOS SANTOS AZEVEDO, MARCELLI RODRIGUES DA SILVA E LAURINDA RODRIGUES AZEVEDO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON GINERNY

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.17558706

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4920 – DB
- 2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.18026639), interposto por FERNANDO JORGE DOS SANTOS AZEVEDO, MARCELLI RODRIGUES DA SILVA e LAURINDA RODRIGUES AZEVEDO contra a decisão (Id. 17558706) que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme ementa assim vazada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI “D”, DO RITE/PA.

1 - Segundo entendimento firmado pela jurisprudência, goza de fé pública a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça. Na hipótese, o laudo de avaliação do imóvel em execução, foi elaborado por perito oficial, concursado, servidor do Poder Judiciário. Por outro lado, o laudo pericial unilateral não pode ser admitido como prova, porque realizado à margem do contraditório.

2 – O Método Comparativo de Dados de Mercado usado pelo perito oficial, é válido e regulamentado no âmbito da área técnica da construção civil e tratado na NBR nº 14653-1:2001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, consistindo em método usualmente aceito. (precedentes).

3 -. O laudo apresentado pelo Perito Judicial, mostra-se bem fundamentado, e utiliza-se de critérios de avaliação que atende as exigências da NBR, além de alcançar o requisito da contemporaneidade entre indenização e avaliação preconizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo o trabalho realizado pelo profissional técnico oficial, equidistantes das partes e que gozam da presunção de imparcialidade.

3. Decisão monocrática. Recurso desprovido. Decisão
a quo
que se mantêm hígida.

Alegam os Agravantes, que no processo não foi observado o princípio da execução menos gravosa ao devedor, e questionam o laudo de avaliação do imóvel, realizado pela Oficiala de Justiça.

Aduzem que pela falta de rigor com o qual foi conduzido o procedimento expropriatório, deve ser declarada a nulidade absoluta da arrematação por preço vil, nos termos do artigo 903, § 1º, inciso I do CPC pleiteando, nova avaliação sob pena de cerceamento de defesa.

Concluem solicitando que seja reconsiderada a decisão agravada, ou mesmo, seja reformada pela Turma, dando-se provimento ao agravo de instrumento.

Em certidão de ID 18774568, atestou-se ter transcorrido o prazo para a apresentação de contrarrazões, sem que o agravado tenha se manifestado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno, mas antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De fato, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme destacado na decisão agravada, os Agravantes não lograram êxito em comprovar as alegações quanto a inidoneidade do laudo de avaliação, elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, profissional que goza de fé pública.

A apresentação de laudo técnico particular,
unilateralmente produzido, sem o crivo do contraditório, não possui o condão de desconstituir a avaliação realizada pelo servidor concursado do Poder Judiciário, revelando-se inconsistentes e frágeis os argumentos dos recorrentes
, razão pela qual, a decisão agravada consignou:

“Nesse contexto, o método empregado pelo
expert,
é incontestável, sua legitimidade é inconcussa, insuspeita, e, portanto, justo e satisfatório o valor atribuído ao imóvel, uma vez que, a prova técnica, decorre de Laudo Oficial, repito, que possui fé pública.

Forte em tais argumentos, nos termos da fundamentação declinada alhures, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA., nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a integralidade, da decisão prolatada pelo juízo de 1º grau.”

Um laudo pericial judicial tem fé pública e judicial, o que significa que é considerado um documento oficial pelo juízo e pode ser usado para fundamentar uma decisão. E mais, não há nos autos qualquer elemento capaz de invalidar as conclusões periciais, o que impõe sejam consideradas.

Assim, para infirmá-las, é necessária a constatação de inconsistência da prova técnica produzida, no cotejo com outros elementos existentes nos autos. No caso, o Autor não trouxe contraprova capaz de derruir os elementos técnicos exarados pela Perita.

Reitero: a prova pericial foi realizada por perito de confiança do Juízo, de modo que, as informações por ele lançadas no laudo pericial possuem presunção de veracidade até que se prove o contrário.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE –
LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA – PROVA PERICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDA – INADMISSIBILIDADE COMO MEIO ÚNICO DE PROVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ART. 85, §§ 2º E 11, NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É do Autor o ônus da prova, que deverá desincumbir-se de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (vide art. 373, inc. I do Código de Processo Civil). 2. O laudo técnico que acompanha a inicial, trata-se de perícia unilateral, não se constata a participação da parte Autos nº 0002499-53.2013.8.16.0139 2 adversa na sua produção, o que a desqualifica como elemento corroborante dos fatos quando unicamente produzido, eis que contrário ao princípio constitucional do contraditório (vide art. 5º, inc. LV da Constituição Federal de 1988). 3. Considerando a sucumbência recursal e o trabalho adicional realizado em segunda instância, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono do recorrido, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11 do Novo Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 17ª C.Cível - 0002499-53.2013.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 24.05.2018) - (TJ-PR - APL: 00024995320138160139 PR 0002499-53.2013.8.16.0139 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 24/05/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2018).

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada que não foram desconstituídos pelas razões recursais.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/10/2024